Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS DE MENOR. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que a decisão que fixou alimentos provisórios, proferida em sede de cognição sumária, avaliou quantum satis os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade/possibilidade, chegando a percentual razoável em face das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.
3. Considerando o princípio do melhor interesse da criança, até para que até para que não haja qualquer prejuízo no convívio paterno-filial, tendo em conta, ainda, as possibilidades da mãe, diante da escala de trabalho exercida, bem como, do auxílio prestado pela avó materna, não há óbice em se modificar a regulamentação de visitas nos moldes pretendidos pelo agravante.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.